Tribunal: TJSP
Processo: 2269196-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e dar c.c. consignação em pagamento – Tutela provisória de urgência indeferida – Pretensão de emissão de passagens aéreas pelas requeridas – Sentença de mérito julgando procedente a ação – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.*